Tribunal: STF
Processo: CJ 6090
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-13
Data de publicação: 1977-10-13

Ementa:
TRABALHADOR AVULSO. DEMANDA CONTRA SINDICATO QUE ATUA COMO
INTERMEDIARIO ENTRE ELE E O TOMADOR DO SERVIÇO. INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO E DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF (CJ'S 6.029 E 6.039, DE 19.5.77).